Tribunal: TJMT
Processo: 1030844-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030844-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (AGRAVANTE), L. BREZOLIN - CNPJ: 32.722.206/0001-11 (AGRAVADO), LUCIANA BREZOLIN - CPF: 004.347.491-84 (AGRAVADO), ADNA CRISTH CARNEIRO GONCALVES - CPF: 029.031.231-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ONLINE. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo via SISBAJUD, formulado em execução de título extrajudicial ajuizada em virtude do inadimplemento contratual, sob o fundamento da ausência de citação e da não comprovação de dilapidação patrimonial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, frustrada a tentativa de citação do executado, é possível o deferimento do arresto executivo por meio eletrônico, com base no art. 830 do CPC, independentemente do esgotamento de diligências ou da demonstração de risco de dilapidação patrimonial.

III. Razões de decidir

3. O arresto executivo é instituto autônomo da tutela provisória de urgência e sua aplicação não exige demonstração de risco ao resultado útil do processo, bastando a não localização do devedor para fins de citação.

4. A exigência de exaurimento de diligências ou de indícios de dilapidação patrimonial como condição para o arresto executivo não encontra amparo legal, desvirtuando a finalidade da medida, que é justamente garantir a efetividade da execução.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de arresto eletrônico com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC, sendo suficiente a frustração da tentativa de localização do executado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a realização do arresto executivo mediante bloqueio de ativos financeiros dos executados, via sistema SISBAJUD, até o limite da dívida exequenda.

Tese de julgamento
:
“1. É cabível o arresto executivo nos termos do art. 830 do CPC quando frustrada a localização do executado, independentemente do esgotamento de diligências para sua citação. 2. A concessão do arresto executivo não depende da demonstração de dilapidação patrimonial, por possuir natureza distinta da tutela cautelar.”.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 301, 827, § 1o, e 830.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1988903/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 10.05.2022; STJ, REsp 1721648/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24.04.2018; TJMT, AgInst no 1025979-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara Cível, j. 09.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR - SICOOB UNIQUE BR
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001019-24.2023.8.11.0038, que indeferiu o pedido de arresto executivo via sistema SISBAJUD
.

A agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em 01/08/2023 em razão da inadimplência dos Contratos no 22427 e 23998 firmados com
L. BREZOLIN e LUCIANA BREZOLIN
. Após frustradas as diligências para citação dos executados, requereu o deferimento do arresto executivo por meio do sistema SISBAJUD, com fundamento no art. 830 do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC não se confunde com as tutelas cautelares regidas pelo art. 300 e seguintes do mesmo diploma, uma vez que o legislador condicionou sua realização a um único pressuposto fático: a não localização do executado para fins de citação. Sustenta que a medida dispensa a citação dos executados, bastando a tentativa frustrada.

Invoca precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça para fundamentar seu pedido, argumentando que, uma vez frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade online, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC, sendo prescindível o exaurimento das tentativas de citação.

A tutela recursal foi deferida no Id. 314032874.

Não foram apresentadas contrarrazões, em razão da ausência de
angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo

de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR - SICOOB UNIQUE BR
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001019-24.2023.8.11.0038, que indeferiu o pedido de arresto executivo via sistema SISBAJUD
.

Depreende-se que o agravante ajuizou ação de execução em razão da inadimplência dos Contratos no
22427 e 23998
.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à possibilidade de deferimento do arresto executivo por meio eletrônico (SISBAJUD) quando frustrada a primeira tentativa de citação do executado, sem que se exija o prévio esgotamento de diligências para sua localização.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“[...]
1 - INDEFIRO por ora o pedido de citação por edital na medida em que não foram esgotadas tentativas de citação real do devedor.

INDEFIRO ainda o pedido de arresto pois, o devedor ainda não foi citado e não há provas nos autos de dilapidação patrimonial.

2 - INTIME-SE a parte exequente para que em 15 (quinze) dias promova a citação do devedor, sob pena de suspensão e arquivamento.

Acaso pretenda à utilização dos sistemas auxiliares da justiça para pesquisa de endereço deve, no mesmo prazo, comprovar o recolhimentos das respectivas custas processuais [...]”.

Adentrando ao mérito, convém destacar que o arresto executivo, previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, configura instituto jurídico autônomo da tutela provisória de urgência cautelar (arts. 300 e seguintes do CPC). Enquanto esta última exige a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aquele se constitui em medida assecuratória da execução, aplicável especificamente nas hipóteses em que o executado não é localizado para citação.

O dispositivo legal que rege a matéria dispõe expressamente:

"Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo."

Da leitura do dispositivo, extrai-se com clareza que o arresto executivo constitui providência que decorre diretamente da não localização do executado para citação, não havendo qualquer exigência legal quanto ao esgotamento prévio de diligências para sua localização. Trata-se, portanto, de medida destinada a garantir a efetividade da execução quando verificada a dificuldade inicial de localização do devedor, evitando que o transcurso do tempo necessário para a realização das diligências subsequentes (tentativas reiteradas de citação pessoal, citação por hora certa ou por edital) comprometa a possibilidade de satisfação do crédito.

A interpretação literal do dispositivo não deixa dúvidas de que o arresto executivo é medida cabível justamente quando o executado não é encontrado para ser citado. Trata-se de instrumento processual que visa assegurar a efetividade da tutela executiva, impedindo que o devedor, ao se ocultar, frustre a satisfação do crédito.

Exigir a citação prévia do executado como condição para o deferimento do arresto executivo, como fez o magistrado de primeiro grau, cria um requisito não previsto em lei e que contraria a própria finalidade do instituto, configurando verdadeira contradição lógica, já que a medida pressupõe justamente a não localização do devedor.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que, frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é cabível o arresto de seus bens na modalidade online, com fundamento na aplicação analógica do art. 854 do CPC, sendo desnecessário o exaurimento das tentativas de localização:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1 .636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022 - grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL.
SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistema Infojud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente. 2. Com relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1 .184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "[...]
a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
". O entendimento supramencionado
tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud
. 3. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp: 1721648 RJ 2017/0334247-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2018 - grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA INFOJUD
, RENAJUD E BACENJUD
PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE
– JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
” (STJ – 2a Turma – REsp 1845322/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/12/2019, DJe 25/05/2020)”. (TJ-MT 10021863020228110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022 - destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ONLINE. FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. DIVERSAS TENTATIVAS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE DE ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
O arresto executivo é cabível antes da citação do devedor, quando frustrada sua localização, nos termos do art. 830 do CPC. O esgotamento das tentativas de localização não é requisito para o deferimento do arresto executivo online. A não localização do executado constitui fundamento suficiente para a adoção de medidas constritivas destinadas a garantir a efetividade da execução
N.U 1025979-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para determinar o arresto executivo de bens em nome dos agravados, observado o limite do valor da execução na origem. Tese de julgamento: “
É cabível o arresto de bens do executado não localizado para fins de citação, nos termos do art. 830 do CPC, ainda que antes do esgotamento de diligências complementares.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 827, § 1o, e 830. (N.U 1002742-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – RITO PENHORA –
PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD

– POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO
– PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
” (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004628-95.2024 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024 - grifo nosso).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Monitória (em fase de Cumprimento de Sentença) –
CONSULTA SISTEMA INFOJUD – INDEFERIMENTO – REFORMA
– RECURSO PROVIDO. Possibilidades para localização de bens dos executados passíveis de penhora, por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud esgotada sem êxito.
A pesquisa requerida (Infojud) além de ser legítima e não violar a proteção do sigilo fiscal, tem o condão de agilizar e tornar efetiva a prestação jurisdicional
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10073475020248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024 - destaquei).

Convém destacar que a evolução do processo de execução no sistema processual brasileiro tem sido marcada pela busca de efetividade, com a incorporação de mecanismos que permitam a satisfação do crédito de forma célere e eficaz. Nesse contexto, o arresto executivo representa importante instrumento para garantir que a não localização inicial do executado não se converta em obstáculo intransponível à realização do direito material do exequente.

A exigência de prévio esgotamento de diligências para localização do executado, quando não encontrado no primeiro momento, além de não encontra respaldo legal, contraria a própria finalidade do instituto do arresto executivo, que é justamente assegurar a efetividade da execução enquanto se promovem as diligências necessárias à perfectibilização da citação.

No caso em análise, verifica-se que foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de citação do executado nos endereços conhecidos, conforme relatado pela agravante e não contestado na decisão agravada, o que satisfaz o requisito legal para a concessão da medida pleiteada.

Ademais, cumpre destacar que o arresto executivo, por sua própria natureza, constitui medida de caráter provisório, que se converterá em penhora somente após a regular citação do executado e o transcurso do prazo para pagamento voluntário. Tal característica reforça a compreensão de que sua concessão não implica em vulneração ao contraditório e à ampla defesa, mas apenas em medida assecuratória que visa preservar a efetividade da execução.

Ressalto que o arresto executivo é medida provisória que visa garantir a efetividade da execução, não causando prejuízo irreparável ao executado, uma vez que, após sua citação, poderá apresentar embargos à execução e discutir o mérito da demanda, inclusive com a possibilidade de levantamento dos valores arrestados caso obtenha êxito em sua defesa.

Cumpre destacar que a execução, embora deva observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, é, em essência, um procedimento de interesse do credor, de modo que a penhora deve recair sobre bens que garantam a liquidez e segurança necessárias à satisfação do crédito. O objetivo precípuo da execução é, portanto, a realização do crédito exequendo.

Ressalte-se que a exigência de comprovação de dilapidação patrimonial, estabelecida pelo juízo a quo como requisito para o deferimento do arresto executivo, não encontra amparo legal, uma vez que tal requisito é próprio das tutelas cautelares típicas, não se aplicando ao arresto executivo previsto no art. 830 do CPC, que possui natureza e requisitos distintos.

Como é sabido, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a realização do arresto executivo mediante constrição de ativos financeiros dos executados via sistema SISBAJUD, até o limite do valor da execução, nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025